Tribunal: TJSP
Processo: 2108902-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Decisão que rejeitos os embargos de declaração opostos pelo exequente e manteve a decisão que indeferiu o pedido de citação dos executados por e-mail e condenou o embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1026, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil – Inconformismo do exequente, alegando que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Decisão que rejeitos os embargos de declaração opostos pelo exequente e manteve a decisão que indeferiu o pedido de citação dos executados por e-mail e condenou o embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1026, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil – Inconformismo do exequente, alegando que deve efetivada a citação eletrônica dos Agravados especialmente por conta do momento pandêmico instalado no mundo, que as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça preveem a possibilidade, postulando pelo afastamento da penalidade que lhe foi imposta, uma vez que os embargos foram opostos com o propósito de aclarar a matéria em debate nos autos – Superveniente cumprimento das medidas necessárias para a distribuição da carta rogatória junto ao Ministério da Justiça e Segurança Publica - Perda do objeto em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, que impede a apreciação do pedido recursal relativo à citação por "e-mail" em substituição à carta rogatória - Preclusão lógica caracterizada – Decisão agravada que deve ser reformada para afastar a condenação do agravado na penalidade prevista 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil – Anomalias apontas nos embargos de declaração não caracterizam o caráter procrastinatório imputado na decisão agravada – Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108902-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante CAIO
ALBINO DE SOUZA, são agravados NASSETTI USMAC DO BRASIL LTDA,
KLEBER CURVELLO DE ARAÚJO, NASSETTI ETTORE S.P.A, NASSETTI USMAC
S.P.A e ROBERTO NASSETTI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e deram
provimento na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108902-18.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - R
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108902-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAIO ALBINO DE SOUZA
AGRAVADOS: NASSETTI USMAC DO BRASIL LTDA, NASSETTI ETTORE S.P.A.,
KLEBER CURVELLO DE ARAÚJO e ROBERTO NASSETTI.
JUIZ: SERGIO AUGUSTO FOCHESATO
VOTO No 22.596
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica - Decisão que rejeitos os embargos de
declaração opostos pelo exequente e manteve a decisão que
indeferiu o pedido de citação dos executados por e-mail e
condenou o embargante ao pagamento da multa prevista no artigo
1026, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil Inconformismo
do exequente, alegando que deve efetivada a citação eletrônica
dos Agravados especialmente por conta do momento pandêmico
instalado no mundo, que as Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça preveem a possibilidade, postulando pelo
afastamento da penalidade que lhe foi imposta, uma vez que os
embargos foram opostos com o propósito de aclarar a matéria em
debate nos autos
Superveniente cumprimento das medidas
necessárias para a distribuição da carta rogatória junto ao
Ministério da Justiça e Segurança Publica - Perda do objeto em
razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer,
que impede a apreciação do pedido recursal relativo à citação
por “e-mail” em substituição à carta rogatória - Preclusão lógica
caracterizada Decisão agravada que deve ser reformada para
afastar a condenação do agravado na penalidade prevista 1.026,
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil
Anomalias
apontas nos embargos de declaração não caracterizam o caráter
procrastinatório imputado na decisão agravada
Recurso
conhecido em parte e provido na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Mogi-Guaçu, em
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por CAIO ALBINO DE
SOUZA contra NASSETTI USMAC DO BRASIL LTDA, NASSETTI ETTORE S.P.A.,
KLEBER CURVELLO DE ARAÚJO e ROBERTO NASSETTI, que rejeitos os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108902-18.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - R
de declaração opostos pelo exequente e manteve a decisão que indeferiu o pedido de
citação dos executados por email e condenou o embargante ao pagamento da multa
prevista no artigo 1026, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Alega o agravante, em linhas gerais, que deve
efetivada a citação eletrônica dos Agravados especialmente por conta do momento
pandêmico instalado no mundo. Alega, ainda, as Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça preveem a possibilidade, bem como o modo de realização da citação via
eletrônica. Postula, também, pelo afastamento da penalidade que lhe foi imposta, uma vez
que os embargos foram opostos com o propósito de aclarar a matéria em debate nos autos.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações judiciais, os agravados
não apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Pelo que se infere do exame dos autos, a irresignação
do agravante, consubstanciado no pedido de citação dos executados por email em
substituição à carta rogatória, resta prejudicado em razão do cumprimento das medidas
necessárias para a distribuição da carta rogatória junto ao Ministério da Justiça e Segurança
Publica, a teor do que se verifica dos autos originários (cfr. fls. 834/836, 842/843, 847 e
856), o que caracteriza a preclusão lógica.
Sobre o tema, oportuno transcrever a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a
prática de ato incompatível com a vontade de recorrer
caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108902-18.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - R
conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de
recorrer
(v.
coments,
preliminares
ao CPC
994).
A
aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de
preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment. CPC 225)”
(“in” Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista do
Tribunais, 17a edição, 2018, pág. 2.270).
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal das agravantes, por fato superveniente que impede a apreciação do
pedido recursal relativo à citação por “email” em substituição à carta rogatória.
Por outro lado, respeitado o entendimento do MM.
Juízo a quo”, a condenação da agravada na penalidade prevista 1.026, parágrafo segundo,
do Código de Processo Civil, em razão da oposição de embargos protelatórios, deve ser
afastada.
Isso porque, ainda que não acolhidas as anomalias
apontas nos embargos de declaração, não se verifica o caráter procrastinatório imputado na
decisão agravada.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na
parte conhecida, dou provimento para afastar a condenação do agravado na penalidade
prevista 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator